Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727480-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA contra decisão (ID 61139944 – Pág. 263) da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., manteve decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 61139923), afirma que: 1) houve omissão do juízo ao deixar de analisar a documentação anexada pela Defensoria Pública; 2) a documentação comprova a hipossuficiência; 3) é uma senhora idosa, com graves problemas de saúde, que geram altos gastos; 4) reside sozinha e é a única responsável pelas próprias despesas. Requer a reforma da decisão para seja concedida a gratuidade de justiça com efeito retroativo ou, subsidiariamente, com efeitos ex nunc. Contrarrazões apresentadas (ID 62309650). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias - considerada a prerrogativa institucional do prazo em dobro -, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, em razão dos seguintes registros processuais: 1) decisão agravada proferida em 17/05/2024 (ID 61139944 – Pág. 263); 2) ciência da decisão pela DPDF no dia 19/05/2024, conforme aba “Expedientes” do PJe da 1a instância; 3) interposição do agravo no dia 04/07/2024. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF,6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator